Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ LEVANTAMENTO. VALORES PERTECENTES AO DE CUJUS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL JÁ FINALIZADO. ATRIBUIÇÃO DE VARA CIVEL. COMPETENCIA RESIDUAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de ação de jurisdição voluntária, na qual a parte Autora apenas pede a expedição de alvará para autorização de levantamento das diferenças de valores recebido por servidor público federal falecido, não havendo qualquer discussão atinente ao direito sucessório ou de família.
2. “No âmbito do Distrito Federal, ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões apenas compete julgar as demandas expressamente arroladas pelo art. 28 da Lei no 11.697/1980, onde não se inserem pedidos decorrentes de inventários extrajudiciais já encerrados e sem qualquer contenda entre os herdeiros” (Acórdão 1205956, 07096855720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no PJe: 19/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o que atrai a competência residual das varas cíveis, nos termos do art. 25 da Lei no 11.697/1980 (LOJDFT).
3. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 3a Vara Cível de Águas Claras/DF.